Tribunal: TJSP
Processo: 2236785-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À RECORRIDA A PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A CONCLUSÃO DE CURSO PELO AGRAVANTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM QUE A ÚNICA PENDÊNCIA É A ENTREGA DE TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÕES DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU À RECORRIDA A PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A CONCLUSÃO DE CURSO PELO AGRAVANTE, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM QUE A ÚNICA PENDÊNCIA É A ENTREGA DE TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE QUE RESTARAM CONTROVERTIDAS, ESTANDO CORRETA A DECISÃO AGRAVADA QUANTO À NECESSIDADE DOS ESCLARECIMENTOS A SEREM PRESTADOS PELA RECORRIDA PARA POR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Agravo de instrumento improvido.